Tribunal: TJDFT
Processo: 0728847-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0728847-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DACIA FERREIRA CORDEIRO DESPACHO De acordo com a declaração ID 61253499, a autora pretende receber nos presentes autos os acertos financeiros decorrentes de exercícios findos das seguintes verbas: R$ 4.841,18 de diferença de Progressão Funcional (referência 12/2001), R$ 784,87 de diferença de Gratificação de Titulação da Saúde (referência 9/2005), R$ 409,85 de devolução de seguridade social (referência 12/2008), R$ 518,63 de diferença de décimo terceiro – ativo (referência 12/2006), R$ 926,12 de diferença de décimo terceiro – ativo (referência 12/2006), e R$77,86 de diferença da GIABS – Lei 318/1992 (referência 06/2009). Ocorre que tais rubricas já foram objeto de ações judiciais anteriores. A diferença de progressão funcional relativa a 12/2001 foi objeto do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n.o 0721330-31.2019.8.07.0016, em que expedidas a Requisição de Precatório - 58461 em favor da autora (ID 126094972) e a sentença de extinção em face do adimplemento da obrigação. Já as demais rubricas foram objeto do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública n.o 0722147-95.2019.8.07.0016, no qual foi expedido o alvará ID 69520627 para transferência da quantia de R$4.860,21 para conta de titularidade da autora, que manifestou quitação na petição ID 72884067. Considerando a identidade de pedidos e causas de pedir, manifeste-se a parte autora sobre o interesse na continuidade do feito, sob pena de configurar litigância de má-fé. Prazo: 10 (dez) dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA